Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-90.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CITAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA BIS IN IDEM. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por RAISA SANTOS SENA, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso de apelação interposto. Alega a embargante omissão quanto à regularidade da citação da embargante e à ausência de manifestação em relação à tese de vedação à dupla incriminação.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
3. O Ministério Público que atua nas Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 52005136).
4. No caso em concreto, não se configura o vício suscitado pela embargante. Isso porque as questões levantadas foram devidamente apreciadas por esta Turma. Restou expresso no acórdão embargado quanto à regularidade da citação, de forma a não deixar dúvida sobre a efetiva ciência quanto ao ato processual, como descrito a seguir (ID 50312149): “Consigna-se que o ato cumpriu sua finalidade, portanto, não há nulidade a ser declarada. Depreende-se dos autos que nas diligências realizadas a apelante se recusou a fornecer seus dados e/ou não se manifestou (IDs. 46391318 e 46391316), inclusive consta o aviso de recebimento assinado pela ré com número de documento de seu CPF 8xxxxxxx5 (ID 46391336). No relatório de investigação social – RIS há informação de que a ré não quis se manifestar sobre a proposta de Transação (ID. 97269572).”

5. Igualmente, ressalta a inexistência de bis in idem em eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida na Lei de Contravenção Penal, pois independentes as esferas administrativa e penal. Nesse sentido: Acórdão 1211436, 20180310114567APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA,3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 427/428.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. Nesse sentido, a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. Não há qualquer vício apresentado pela embargante, mas tão somente mero inconformismo. Ademais, busca a embargante reverter o julgado por via inapropriada, o que não pode ser admitido.
8. Cumpre esclarecer que não foi demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.
9. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 83 da Lei no. 9.099/95. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10 . Esta súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o da Lei 9.099/95.